Tribunal: TJES
Processo: 0038702-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038702-51.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO AZEVEDO DE MORAES
APELADO: LW EVENTOS E TURISMO EIRELI e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Eduardo Azevedo de Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de cobrança c/c danos materiais e morais
” ajuizada em face de
LW Eventos e Turismo Eireli-ME
e de
Antônio Wellington de Mesquita
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório do feito a partir de breve síntese dos fatos a ele subjacentes.

I
n casu
, pretende o apelante ser ressarcido pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos em virtude de conduta antijurídica praticada pelos apelados que, de acordo com a sua narrativa, ofereceram negócio consistente na aquisição de US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares americanos), que lhe seriam entregues até o mês de setembro de 2017, quando realizaria viagem à Argentina, tendo sido aceita a oferta e efetuado o pagamento da quantia de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) ao 2º requerido, na qualidade de representante legal da 1ª requerida.

Ainda conforme a narrativa exordial, à época ajustada para recebimento dos dólares adquiridos, foi surpreendido pelo fechamento do estabelecimento comercial da 1ª requerida, com aviso de que estaria fechado para reforma, não mais logrando contato com o 2º requerido, o que igualmente teria ocorrido com outros clientes que adquiriram moeda estrangeira junto aos requeridos, mediante promessa de seu recebimento posterior, aos quais só restou o ajuizamento de ação judicial para obter o ressarcimento do prejuízo sofrido.

Não sendo lograda a citação dos requeridos nas tentativas realizadas, houve a publicação de edital visando sua citação (fls. 83/84) e, não sendo constituído advogado para exercer a sua defesa, foi nomeado curador especial o ilustre Defensor Público em atuação no Juízo de 1º grau que, ato contínuo, ofertou contestação por
negativa geral
(fls. 85/86).

Na sequência, foi proferida sentença que, como já dito, julgou improcedentes os pedidos por não ter sido comprovado pelo demandante o pagamento da importância cujo ressarcimento é pretendido (R$ 8.1000,00).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
deixou de observar o Juízo de 1º grau a juntada do recibo de pagamento em sede de embargos de declaração, o qual confirmou as demais documentos juntados aos autos;
(ii)
os documentos acrescidos do recibo juntado com os embargos de declaração contemplam sua tese de pagamento do valor para aquisição de moeda estrangeira;
(iii)
o art. 435 do Código de Processo Civil admite a juntada de documentos ao processo após a petição inicial;
(iv)
anexou as provas de que dispunha para embasar sua pretensão, a saber, o boletim de ocorrência lavrado perante a Autoridade Policial para materializar o golpe de que foi vítima, os documentos referentes à aquisição da moeda estrangeira e da viagem, além do recibo de pagamento posteriormente juntado;
(v)
a inexistência do comprovante de pagamento se deu porque os apelados se encontram em lugar incerto e não sabido, tendo sido citados por edital e apresentada defesa por negativa geral, por meio de curador especial;
(vi)
por se tratar de relação de consumo, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, em especial, a que prevê a inversão do ônus da prova;
(vii)
caberia aos apelados demonstram o contrário do que foi consignado na petição inicial, do que não se desincumbiram;
(viii)
não foi a única vítima do golpe engendrado pelos apelados, conforme ações judiciais relacionadas nos seus embargos de declaração; e
(ix)
deve ser reformada a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos de ressarcimento por danos materiais e morais formulados.

Adianto, desde já, que oriento-me pelo parcial provimento do recurso.

Todavia, também antecipo que algumas das teses recursais são insubsistentes e não devem ser acolhidas, tais como a de que caberia aos apelados, por força da inversão do ônus da prova, demonstrarem “
o contrário do que foi consignado na petição inicial
”.

Como dito, diante da não localização dos requeridos e consequente nomeação de curador especial, foi apresentada defesa por negativa geral por não haver meios de o ilustre Defensor Público produzir prova da eventual restituição ao apelante da importância recebida ou de que a obrigação teria sido efetivamente cumprida, mediante a entrega dos dólares na data aprazada; com isso, cabia ao autor comprovar, como fato constitutivo do seu direito (CPC/2015, art. 373, inciso I), que efetuou o pagamento da quantia reclamada, para o que providenciou a juntada dos documentos de fls. 13/22.

Também é desacertado o argumento de que a ausência do comprovante de pagamento se deu porque os apelados se encontravam em lugar incerto e não sabido, tendo sido citados por edital e apresentada defesa por negativa geral, por meio de curador especial, e assim compreendo porque o recibo emitido pela 1ª requerida está datado de 29/08/2017, ou seja, é anterior à propositura desta ação, mas só ingressou nos autos como documento anexo aos
embargos de declaração
opostos contra a sentença que, repito, rejeitou os pedidos, justamente, em razão da ausência no arcabouço probatório de prova do pagamento que alega ter efetuado.

Logo, a questão primordial a ser solucionada nesta Instância
ad quem
reside na admissibilidade (ou não) da juntada, após a sentença, de documento anexado com escopo de comprovar, ainda que de forma complementar, as alegações feitas na inicial. Vejamos.

Sobre o ponto, assim dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil:

A
rt. 435
. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único
. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Como se observa, o dispositivo acima transcrito não autoriza singelamente “
a juntada de documentos após a petição inicial...
” tal qual alega o apelante (fl. 115), e sim, permite que a parte autora o faça,
excepcionalmente
, após o ajuizamento da ação, quando surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior.

Na espécie, apesar de o recibo de pagamento não constituir
documento novo
, por ter sido produzido, repito, anteriormente ao ajuizamento da ação e, inexplicavelmente, somente ingressou nos autos após a prolação da sentença, tenho razões para excepcionar a regra geral a fim de admiti-lo como prova do efetivo pagamento do valor cujo ressarcimento é pretendido.

A primeira razão é que, a despeito do que estabelece o mencionado art. 435 do Código de Processo Civil, merece preponderar o princípio da instrumentalidade sobre os rigores do texto legal, de modo que prevaleça o escopo almejado com a tutela jurisdicional, qual seja, o reconhecimento do verdadeiro direito.

Novamente centrando na análise do conjunto probatório produzido, em que pese a insuficiência dos documentos acostados com a petição inicial (fls. 13/22) para fins de comprovar o pagamento efetuado e o não recebimento da moeda estrangeira conforme havia sido pactuado, considero que tais documentos constituem fundados indícios de que o autor foi vítima de fraude engendrada pelos apelados, tanto que registrada a ocorrência perante a autoridade policial (fls. 13/15).

Diante disso, o recibo anexado aos autos, tão somente, com os
embargos de declaração
, serve como reforço à verossímil tese exordial, ao que se agrega a ausência de defesa específica por parte dos apelados.

A segunda razão para excepcionar a regra do art. 435 do Código de Processo Civil é a demonstrada existência de outros indivíduos que sofreram semelhante prejuízo e obtiveram êxito ao buscarem reparação na esfera jurisdicional, a exemplos dos processos nº 0038704-21.2017.8.08.0024 e 0038717-20.2017.8.08.0024.

Apenas para ilustrar, dada a similitude de fatos e pedidos formulados, trago a lume a ementa do julgamento, pela egrégia 1ª Câmara Cível deste Sodalício, da apelação interposta contra a sentença proferida no aludido
processo nº
0038704-21.2017.8.08.0024
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
C
ONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA – DOCUMENTOS SUFICIENTES – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1.
Da análise em conjunto das demais provas e alegações, considerando que o recibo apresentado contém todos os requisitos constantes do art. 320 do Código Civil, ficou demonstrado o pagamento e, portanto, a existência da relação jurídica entre as partes.

2.
O

mero descumprimento ou rescisão contratual não enseja a condenação se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte. Precedente.

3.
Na espécie, diante das circunstâncias do caso concreto, verifica-se que os limites do mero aborrecimento foram ultrapassados, o que justifica a condenação da parte apelada em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC. Já quanto ao valor referente aos danos morais, devem incidir juros de mora desde a citação no valor de 1% ao mês até o arbitramento, após o que incidirá a taxa Selic. Precedentes.

5.
Sentença reformada. Recurso provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0038704-21.2017.8.08.0024-PJe, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 01/12/2022)

Em assim sendo, levo em consideração o recibo de pagamento acostado aos autos, assim relevando sua juntada em momento posterior ao que seria mais oportuno e, por entender suficientemente descortinada a relação jurídica entre os litigantes, oriento-me pela reforma da sentença a fim de condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) ao apelante, a ser monetariamente corrigida desde a data do desembolso até a citação e, a partir daí, mediante incidência apenas da taxa SELIC.

Na sequência, também merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

Embora possua entendimento de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, não há dúvida de que a casuística retratada nos autos supera – e muito – a hipótese de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, por ter o autor sido vítima de um verdadeiro golpe engendrado pelos apelados e, por corolário, sofreu intenso prejuízo financeiro e ficou impossibilitado de concretizar a planejada viagem a outro país, dada a repentina indisponibilidade de recursos.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o julgador deve se atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas.

Para tanto, devem ser analisadas, fundamentalmente:
(
i
)
a repercussão na esfera do lesado;
(
ii
)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
iii
)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Como visto até aqui, o autor faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização por dano moral seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% a partir da citação, com isso rechaçando o montante sugerido nas razões recursais (R$ 10.000,00), por considerá-lo excessivo.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento parcial
para, reformando a sentença,
condenar os requeridos
, solidariamente:
(i)
ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, que fixo em R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), a ser atualizada nos termos da fundamentação retro;
(ii)
ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizada nos termos da fundamentação retro; e
(iii)
nos ônus sucumbenciais, devendo responderem pelas custas processuais e verba advocatícia, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA – APARENTE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO –
RECIBO JUNTADO AOS AUTOS APÓS A SENTENÇA – DOCUMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO NOVO – REGRA GERAL DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EXCEPCIONADA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECONHECIMENTO DO VERDADEIRO DIREITO PRESTIGIADO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS COM IGUAL ESCOPO – DIREITO RECONHECIDO A OUTRAS VÍTIMAS DO GOLPE ENGENDRADO PELOS REQUERIDOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA AO AUTOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – HIPÓTESE QUE EXTRAPOLA MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO
COTIDIANO
–
CARACTERIZADO
DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
É desacertado o argumento do apelante de que a ausência do comprovante de pagamento se deu porque os apelados se encontravam em lugar incerto e não sabido, tendo sido citados por edital e apresentada defesa por negativa geral, por meio de curador especial, tendo em vista que o recibo emitido pela 1ª requerida está datado de 29/08/2017, ou seja, é anterior à propositura da presente ação, mas só ingressou nos autos como documento anexo aos embargos de declaração opostos contra a sentença que rejeitou os pedidos, justamente, em razão da falta no arcabouço probatório de prova do pagamento que alega ter efetuado.

2)
A despeito do que estabelece o mencionado art. 435 do Código de Processo Civil, merece preponderar o princípio da instrumentalidade sobre os rigores do texto legal, de modo que prevaleça o escopo almejado com a tutela jurisdicional, qual seja, o reconhecimento do verdadeiro direito.

3)
Deve ser levado em consideração o recibo de pagamento acostado aos autos, assim relevando sua juntada em momento posterior ao que seria mais oportuno e, por estar suficientemente descortinada a relação jurídica entre os litigantes, impõe-se a reforma da sentença a fim de condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) ao apelante, a ser monetariamente corrigida desde a data do desembolso até a citação e, a partir daí, mediante incidência apenas da taxa SELIC.

4
)
A casuística retratada nos autos supera – e muito – a hipótese de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, por ter o autor sido vítima de verdadeiro golpe engendrado pelos apelados e, por corolário, sofreu intenso prejuízo financeiro e ficou impossibilitado de concretizar a planejada viagem a outro país, dada a repentina indisponibilidade de recursos.

5)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% a partir da data da citação, ficando rechaçado o montante sugerido nas razões recursais (R$ 10.000,00), por ser excessivo.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.